Tribunal: TJES
Processo: 5004144-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004144-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA DINIZ
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004144-08.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
MARIA APARECIDA DA SILVA DINIZ

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida no id. 5894938, que julgou procedente o pedido de fornecimento de
fármacos não disponibilizados na rede pública de saúde
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA DINIZ para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem o tratamento FLUVOXAMINA 100MG (LUVOX®), SERTRALINA 100MG (ZOLOFT®) E QUETIAPINA 100MG (SEROQUEL®), enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), autorizado o fornecimento de medicamento genérico, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.”

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela anulação da sentença, afirmando que há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda por se tratar de medicamentos não padronizados pelo SUS, o que tornaria o juízo estadual incompetente para processar e julgar o feito. Subsidiariamente requer a improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando, em síntese, que não foram observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 106.

A recorrida, por sua vez, devidamente intimada (ids. 5894947, 5894951 e 5894954), não apresentou contrarrazões.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Em suas razões alega o recorrente que os medicamentos FLUVOXAMINA 100MG – LUVOX, SERTRALINA 100MG – ZOLOFT não estão incorporados a lista de medicamentos padronizados pelo SUS, enquanto o medicamento

e QUETIAPINA 100MG – SEROQUEL, embora seja padronizado, não consta nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde - PCDT/MS para a indicação clínica da recorrida, além de ser de competência da União o seu financiamento.

Em razão disso, sustenta que a União deve figurar no polo ativo da presente demanda, o que tornaria o juízo estadual incompetente.

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da questão envolvendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que visem o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS (Tema 1.234):

Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

No RE 1.366.243/SC (indicado como representativo de controvérsia) foi proferida pelo Pretório Excelso a seguinte decisão:

O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que,
até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros
: [...] (ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada
, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral,
a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; [...].

Assim, em observância a determinação da Suprema Corte, a presente demanda deve permanecer no âmbito da Justiça Estadual, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Em suas razões recursais alega o recorrente que os medicamentos FLUVOXAMINA 100MG – LUVOX e SERTRALINA 100MG – ZOLOFT não estão incorporados a lista de medicamentos padronizados pelo SUS, em razão disso aduz que, para que haja determinação judicial de fornecimento destes medicamentos, devem restar comprovados os três pressupostos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 106, o que entende o recorrente não ser o caso dos autos.

Ademais, sustenta que o medicamento

QUETIAPINA 100MG – SEROQUEL, embora seja padronizado, não consta no PCDT/MS para a indicação clínica da recorrida.

O juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de parecer do NAT/JUS, núcleo que visa assessorar os magistrados com pareceres técnicos em casos que envolvam ações relativas à saúde.

No id. 5894931 consta Ofício nº 1127/2021 da Secretaria de Estado da Saúde informando os possíveis substitutos terapêuticos (padronizados pelo SUS) às medicações pleiteadas.

Pois bem.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para

garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu a observância de
3 (três)

critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido judicialmente a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Nesse cenário, peço
vênia
para discordar do juízo sentenciante, pois, entendo que
não restou comprovado nos autos a imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos pleiteados para o tratamento da recorrida.

O formulário constante no id. 5894915, preenchido pela médica que assiste a recorrida, não justificou, em momento algum, a imprescindibilidade e necessidade dos medicamentos pleiteados em detrimentos daqueles fornecidos pelo SUS (item 6), tampouco informou e justificou, devidamente, se houve ineficácia em tratamentos anteriores com todos os fármacos já disponibilizados pela rede pública de saúde (item 5).

Importante destacar que a Lei Estadual nº 10.987/2019, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas publicas do SUS, será necessário apresentar laudo com justificativa técnica que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei.

Ressalto que, embora a Lei Estadual nº 10.987/2019 faça menção expressa apenas aos profissionais de saúde vinculados ao SUS, entendo que os mesmos critérios devem ser observados pelos profissionais da rede privada quando o paciente necessitar recorrer ao SUS para fornecimento das medicações.

Ademais, cabe pontuar que não constam nos autos documentos que comprovem a incapacidade financeira da recorrida em arcar com os custos dos medicamentos prescritos.

Assim, entendo não haver nos autos elementos aptos a justificar a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)